Tribunal: TJMT
Processo: 1025496-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025496-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIS CARLOS DE SOUZA - CPF: 550.970.901-44 (APELADO), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1025496-05.2023.8.11.0041, com a condenação em honorários advocatícios escalonados conforme o art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC.

O recurso sustenta a inadequação da via eleita, a legitimidade passiva do executado e a ausência de prova pré-constituída. Requer a fixação equitativa dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de ilegitimidade passiva pode ser apreciada por meio de Exceção de Pré-Executividade; e (ii) saber se há prova pré-constituída suficiente nos autos que comprove a ilegitimidade passiva do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, em tese, passível de análise por Exceção de Pré-Executividade, desde que fundada em prova pré-constituída.

No caso, o executado não apresentou o Auto de Infração, o processo administrativo ambiental ou a matrícula do imóvel, inviabilizando a aferição de que a infração ocorreu após a venda da propriedade.

O Laudo Técnico apresentado menciona desmates ocorridos em 2021, enquanto a CDA é baseada em auto lavrado em 2020, referente a fatos de 2020, o que revela incongruência entre os documentos e ausência de prova pré-constituída.

Constatada a necessidade de dilação probatória para verificar a veracidade das alegações, a via da Exceção de Pré-Executividade mostra-se inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Exceção de Pré-Executividade julgada improcedente. Determinação de prosseguimento da Ação de Execução Fiscal.

Tese de julgamento: “1. A Exceção de Pré-Executividade é admissível para matérias de ordem pública, desde que fundadas em prova pré-constituída. 2. Quando a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, é incabível o seu acolhimento por meio dessa via processual.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1010575-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024, DJE 12.11.2024; TJMT, AI no 1011451-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.03.2023, DJE 05.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo

do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1025496-05.2023.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada, reconhecendo a ilegitimidade passiva, e extinguiu a ação de execução, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC.

O apelante alega a inadequação da via eleita, argumentando o descabimento da alegação de ilegitimidade passiva em Exceção de Pré-Executividade, porque demanda dilação probatória.

Rebate o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.

Defende a legitimidade e veracidade do Auto de Infração.

Alega a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, argumentando que o Tema Repetitivo n. 1076/STF vem sendo relativizado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da ACO 2.988/DF (acórdão publicado em 11/03/2022) que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, como no caso dos autos, em que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado.

Requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, Id 322402392, o apelado defende a manutenção da sentença e pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação de Execução Fiscal lastreada em CDA originada do Auto de Infração n 200431021/2020, lavrado em razão de desmatamento ilegal, a corte raso, em 320,53 hectares de vegetação nativa, praticado no período de 29/03/2020 a 17/05/2020, na Fazenda Castanheira, localizada na cidade de Colniza/MT.

O Apelado opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo ilegitimidade passiva, posto que não era proprietário da área degradada na época dos fatos, pois vendeu a propriedade denominada Fazenda Castanheira à Sra. Lucineide Souza Santos Hotts, conforme contrato particular de compra e venda com firma reconhecida em 31/03/2020.

Juntou, além do contrato de compra e venda, laudo técnico ambiental.

O Apelado, ao se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, arguiu a inadequação da via eleita, o que foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau, fundamentando que “no caso em análise, verifico que o excipiente trouxe ao

processo documentos que comprovam, de plano, sua alegação de ilegitimidade passiva, notadamente o contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório e o laudo técnico ambiental que demonstra a cronologia do desmatamento.”

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, o que, em tese, possibilita a análise na estreita via da Exceção de Pré-Executividade.

Portanto, o cerne da questão não é a possibilidade de discussão sobre ilegitimidade passiva no incidente, mas sim se, neste caso específico demandaria dilação probatória.

O Apelado, com a Exceção de Pré-executividade, juntou o Contrato Particular de Compra e Venda, firmado em 30/3/2020 e com firma das assinaturas reconhecida em 31/3/2020.

Também juntou um Laudo Técnico Ambiental, elaborado a seu pedido por engenheiro florestal, no qual é narrado o seguinte:

“ O primeiro auto, trata-se de um corte raso em 319,98 ha (AI: 200431021; TE: 200441015) realizado entre abril e julho de 2021, aproximadamente. O segundo auto, esse dividido em duas partes, trata-se de um corte raso em 283,42 ha, de uma exploração seletiva sem autorização em 265,05 ha (AI: 21033389; TE: 21034250), sendo essas infrações ambientais, cometidas em 2021.

(...)

Com base no exposto, foi realizada uma análise documental e geoespacial com datas retroativas, a fim de verificar a origem do problema ambiental. Segundo o documento de compra e venda do imóvel, a transação foi realizada em 30 de março de 2020, como pode ser observado na digitalização do contrato: (...)

Para verificar a fundo a situação, através da dinâmica de desmate, constatou-se que, até o dia 30 de março de 2020, não havia interferência na estrutura da vegetação dentro dos limites da propriedade. Como março é um mês chuvoso na região, não se tem imagens do dia 30 de março sem cobertura de nuvem.

Anteriormente ao dia 30 do referido mês, o mais próximo que se tem é de 25 de março de 2020, exatamente 5 dias antes da consolidação da transferência do imóvel para a sra. Lucineide Souza Santos Hotts.

Conforme demonstrado na imagem a seguir, no dia 25 de março de 2020, a área ainda se encontrava intacta.”

E conclui que: “
Partindo desse marco temporal de transmissão de imóvel, automaticamente as infrações cometidas em 2021 na mesma área de interesse sob AI: 21033389 e TE: 21034250 e também quaisquer outras infrações posteriores, não são de responsabilidade do sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA.”

Mediante tais documentos, concluiu o juízo de primeiro grau que o apelado apresentou prova pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória, acolhendo a tese de ilegitimidade passiva.

Todavia, o Apelado não juntou com a Exceção de Pré-Executividade o Auto de Infração, o processo administrativo ambiental, a matrícula do imóvel.

Desta forma, não é possível analisar se a infração que deu origem à CDA em execução foi descrita como praticada depois de 30/3/2020.

Assim, a conclusão de que o Auto de Infração foi lavrado por condutas praticadas

no período posterior à venda, em 2020, foi baseada apenas na alegação de Apelado que, no corpo da petição da Exceção de Pré-Executividade, afirmou “
A motivação da presente Execução Fiscal está relacionada ao Auto de Infração n° 200431021, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 320,53 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 29/03/2020 a 17/05/2020. O que resultou embargo/interdição pelo auto n. 200441015 lavrado em 16/07/2020.”

À míngua da juntada de tal Auto de Infração e Termo de Embargo, não há como se aferir se o Auto de Infração que originou a CDA realmente foi lavrado em decorrência de desmates praticados no período de 29/3/2020 a 17/5/2020.

Não bastasse isso, o Laudo Técnico Ambiental juntado e o Contrato de Compra e Venda, firmado em 30/3/2020 com firma reconhecida em 31/3/2020 deixam sérias dúvidas a respeito da ilegitimidade passiva alegada. Explica-se:

Na CDA, consta que se originou do Auto de Infração n. 200431021/2020, lavrado em 16/7/2020 pela SEMA, processo administrativo ambiental n. 256867/2020.

Na descrição consta:

Descrição Infração: POR DESMATAR ÁREA DE RESERVA LEGAL.

Enquadramento: LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Penalidade: POR DESMATAR ÁREA DE RESERVA LEGAL.

Descrição Complementar: FATO: POR DESMATAR A CORTE RASO 320,53 ha DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO.

No Laudo Técnico, o engenheiro Florestal analisa desmates ocorridos em
2021.
Para maior clareza, reproduzo novamente os trechos do laudo:

“O
primeiro auto, trata-se de um corte raso em 319,98 ha (AI: 200431021; TE: 200441015) realizado entre abril e julho de 2021,
aproximadamente. O
segundo auto, esse dividido em duas partes, trata-se de um corte raso em 283,42 ha, de uma exploração seletiva sem autorização em 265,05 ha (AI: 21033389; TE: 21034250), sendo essas infrações ambientais, cometidas em 2021.”

Portanto, o laudo trata de duas infrações cometidas no ano de 2021, primeiramente 319,98 hectares desmatados a corte raso entre abril e julho de 2021, e segundo, desmate a corte raso de 283,42 hectares e exploração seletiva sem autorização de 265,05 hectares, infrações estas cometidas no ano de 2021.

A CDA informa auto de infração lavrado no ano de 2020, por desmatar área de reserva legal de 320,53 hectares.

Não há correspondência entre as datas, sendo ilógico pressupor que um Auto de Infração lavrado em 2020 teria por objeto infrações que seriam cometidas somente em 2021. Não há correspondência entre as áreas descritas como desmatadas.

Diante de tais incongruências, razão assiste ao Apelante, pois não foi juntada a prova pré-constituída de que o Auto de Infração que originou a CDA se refere a desmates ocorridos depois que o Apelado vendeu a área, em 30/3/2020.

Portanto, ainda que a ilegitimidade passiva trate de matéria de ordem pública, no caso em tela demanda dilação probatória, não podendo ser analisado em Exceção de Pré-Executividade.

Neste sentido:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, que alegava ilegitimidade passiva na obrigação de recuperar área degradada. A exceção foi rejeitada sob o fundamento de que a matéria suscitada demandava dilação probatória, o que inviabilizava o seu acolhimento por meio dessa via processual.

(...)

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é admissível apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, sendo incabível a discussão sobre ilegitimidade passiva quando esta requer prova sobre a titularidade ou posse do bem.”

(...)”

(N.U 1010575-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DANO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRADA – AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DO RECORRENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – DESPROVIMENTO. Na via estreita da exceção de pré-executividade são passíveis de apreciação matérias atinentes à nulidade do título, aos pressupostos processuais e às condições da ação e que prescindam de dilação probatória. A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011451-56.2022.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2023)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de JULGAR IMPROCEDENTE

a Exceção de Pré-Executividade e determinar o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025